Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 59062834, o Distrito Federal informa que o prazo concedido para manifestação sobre o pedido de declaração de perda do objeto da demanda não foi suficiente. Requer, assim, a concessão de mais 10 (dez) dias de prazo. O SINDSASC/DF manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 59078804). A Procuradoria de Justiça pugnou pela concessão do prazo requerido pelo DF (ID 59082842). Considerando que a resposta do autor da ação depende da manifestação de diversas secretarias intervenientes, o que, conforme documento de ID 59062835, ainda não foi possível, DEFIRO o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o DF se manifeste sobre o pedido contido na peça de ID 57421356. Após, remetam-se os autos ao MP. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator